Tribunal: STF
Processo: HC 248669
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Raphael Henrique Dutra Rigueira em favor de José Geraldo da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental no HC 935.307/MG.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 121, caput, c/c 14, II, do Código Penal à reprimenda de 2 anos, 10 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicialmente aberto.



    Afirma que o paciente e Edmar do Nascimento foram ambos denunciados por homicídio simples tentado um contra o outro, pois, segundo a denúncia, Edmar teria vendido um cavalo por R$1.000,00 ao paciente, que teria se recusado a pagar enquanto não recebesse o documento do registro do animal. Quando Edmar foi à casa do paciente cobrar a dívida, a discussão evoluiu para um tiroteio entre as partes, no qual Edmar foi atingido.



    Alega que não se produziu qualquer prova quanto à sucessão dos fatos, pois não houve testemunhas presenciais e cada um dos réus atribuiu ao outro a conduta de começar a atirar. (p. 8)



    Sustenta, em síntese, que, diante da impossibilidade de se constatar de modo irretorquível qual dos dois réus agiu em legítima defesa - licitamente, portanto - a nenhum deles poderia ser imputada conduta culpável.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ e pela denegação da ordem. (eDOC 9)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação da monocrática mantida pelo ato coator:



    “A alegada nulidade da sentença de pronúncia não foi suscitada pela defesa do paciente nas razões de apelação e, embora arguida como preliminar nas contrarrazões apresentadas pela Procuradoria-Geral de Justiça, entendeu a Câmara Criminal que a questão estava preclusa, pois não foi levantada no momento oportuno, qual seja, o recurso em sentido em estrito (fls. 641/642).



    Tal conclusão não implica constrangimento ilegal, já que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (HC n. 569.716/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/6/2020) - (AgRg no HC n. 805.062/MG, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 2/6/2023).



    Também afirmou o Tribunal mineiro, após a análise esmiuçada das provas constantes da ação penal, que, embora a combativa defesa de José pretenda desqualificar o robusto conjunto probatório existente em desfavor do sentenciado, alegando que ele teria agido em legítima defesa, os elementos de convicção são suficientes para embasar o r. édito condenatório, conforme entendimento plenamente plausível dos Senhores Jurados (refletido na votação dos quesitos – fls. 452/454), não havendo motivos para submeter o réu a novo julgamento (fl. 649).



    Ora, conforme já tive oportunidade de decidir, para que a decisão do Conselho de Sentença seja considerada manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que a versão acolhida não encontre amparo nos elementos fático-probatórios amealhado aos autos, o que, a toda evidência, não se verifica na espécie em análise, tendo em vista que a Corte estadual destacou, de forma fundamentada, que existem elementos concretos que dão arrimo à decisão dos jurados [...]. Com efeito, manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão que despreza as provas produzidas, não aquela que, claramente, opta por uma das versões apresentadas em Plenário, como verificado na espécie sub examine. (HC n. 170.447/DF, Sexta Turma, DJe 13/5/2013).



    Sem contar que uma eventual reversão do entendimento anterior demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso ordinário (AgRg no HC n. 650.153/SC, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 16/6/2023)”. (eDOC 3, p. 455)



    Tenho que, a despeito das bem lançadas razões do impetrante, não se verifica ilegalidade no curso processual. A tese da legítima defesa deve ser analisada soberanamente pelo Tribunal do Júri, e apenas a ele caberia reconhecê-la a favor de ambos os réus, de um deles ou do paciente, o que não ocorreu.



    A tese do impetrante de que necessariamente um dos réus teria agido em legítima defesa não é correta; há espaço para que ambos tenham agido ilicitamente, travando uma espécie de duelo, como aventado pelo acórdão do TJMG que desproveu a apelação do paciente. (eDOC 3, p. 249)



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio triplamente qualificado. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Exclusão de qualificadoras. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supressão de instâncias. 1. Assim como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘o Tribunal de origem, soberano quanto ao exame do acervo fático-probatório acostado aos autos, corroborando os termos da sentença de pronúncia, afastou a preliminar ora examinada, entre outros fundamentos, porque entendeu não ter sido devidamente comprovado o espelhamento de mensagens de WhatsApp’. De modo que eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 2. O afastamento ou reconhecimento da ‘existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A qualificação do delito de homicídio está justificada no substrato fático da causa. Não sendo, portanto, competência do Supremo Tribunal Federal (STF) reapreciar provas e requalificar fatos para chegar à conclusão diversa daquela firmada pelas instâncias precedentes (HC 120.827-AgR, de minha relatoria)...” (HC 207.129 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.2.2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Pleito de absolvição por legítima defesa. Tese defensiva afastada pelo Tribunal a quo. Necessidade de submissão do acusado a julgamento pelo Júri. 3. Alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade para a pronúncia. 4. Inocorrência. Mero inconformismo do recorrente, que objetiva sua absolvição mediante o revolvimento fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 804.388 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.5.2014)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente